Tribunal: TJDFT
Processo: 0002201-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo nos autos promessa de mal injusto e grave, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta praticada pelo Apelante, devendo a sentença ser alterada para absolvê-lo.

2. Recurso conhecido e provido.